Tribunal: TJBA
Processo: 8065253-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065253-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: D. M. P. e outros

Advogado(s)
:
TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TEA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento
em face da
decisão que
in
deferiu a tutela provisória de urgência,
no bojo da demanda que visa a cobertura de mediação à base de canabidiol pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por um lado, em diversos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de cobertura da medicação à base de canabidiol para portadores de doenças graves, como no caso dos autos.

5. Além disso, a urgência na disponibilização está atrelada à necessidade de garantia da dignidade e da melhoria da qualidade de vida do paciente, diante dos relatos médicos apresentados
.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.129.565/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065253-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante D. M. P. e outros e como agravada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto vencedor.

Salvador, 22 de Abril de 2025.